Tribunal: STF
Processo: RE 86300
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
1. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, PAR 1. CASO EM QUE INCIDE
ESTA NORMA. PARTE AUTONOMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO IMPUGNADA MEDIANTE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR MENOR DO QUE O LIMITE FIXADO NO CAPUT
DA REFERIDA REGRA. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA
CONHECIMENTO.